Tribunal: TJSP
Processo: 2249682-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado pelo credor – Falência – Suspensão da execução restrita à pessoa jurídica – Sócio que não é solidário – Sócio de responsabilidade limitada – Separação entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios – Bens dos sócios que não respondem pelas obrigações da falida – Sem notícia de

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado pelo credor – Falência – Suspensão da execução restrita à pessoa jurídica – Sócio que não é solidário – Sócio de responsabilidade limitada – Separação entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios – Bens dos sócios que não respondem pelas obrigações da falida – Sem notícia de extensão dos efeito da falência para os bens dos ex-sócios, ora agravados – Contudo, notícia de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em face das empresas falidas do Grupo Millo, do qual a empresa executada faz parte, com extensão da falência para os bens dos atuais sócios, o que demanda cautela – Necessidade de que eventuais constritivos sejam submetidos ao crivo do MM. Juízo da Falência e à prévia manifestação do Administrador da Falência.

Agravo parcialmente provido.